Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735899-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KEIJI KAYANO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de KEIJI KAYANO, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação Provisória por Arbitramento (n. 0734172-88.2019.8.07.0001), rejeitou impugnação e homologou os cálculos periciais. A decisão possui o seguinte teor: Elaborada a decisão de ID 131012752, que acolheu parcialmente a impugnação ao laudo pericial para determinar que o perito retificasse os cálculos dos valores devidos pela financeira ré, foram as partes intimadas a se manifestarem. Vieram aos autos, dessa forma, as petições de IDs 133100757 e 135953546. A parte autora demonstra anuência em relação aos cálculos realizados pelo expert (ID 133100757), ao passo em que a financeira demandada afirma que o cômputo está incorreto (ID 135953546), tendo apresentado o parecer técnico de ID 135953547, onde se aponta, como único motivo de discordância do laudo, que "o Perito equivoca-se ao não incluir juros de mora sobre os valores de “Devolução Lei Federal 8.088”, majorando a condenação a favor da parte Autora". Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Destaco, inicialmente, que não cabe ao Juízo, nesta fase processual, a discussão dos parâmetros de liquidação, definitivamente estabelecidos na sentença monocrática e nas instâncias recursais. Vale pontuar, desde logo, que as discordâncias anteriormente suscitadas pela parte requerida, em sua petição de ID 116135549, já foram sanadas (à exceção da questão afeta aos juros de mora sobre os valores de "Devolução Lei Federal 8.088). Com efeito, este Juízo, ao perceber que o laudo pericial originalmente elaborado sob o ID 110952243 e seus anexos careciam de retificação, logrou determinar, através da decisão de ID 131012752, que o perito alterasse "os cálculos dos valores devidos pela parte ré, devendo abater a quantia de Cr$ 258.045,70, devolvida ao mutuário em 31/10/1990 em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. Registre-se que os créditos do extrato Slip/XER nos valores de CR$ 235.904,09 e CR$ 22.141,61 correspondem ao crédito de Cr$ 258.045,70 do demonstrativo de conta vinculada, de forma que não deve haver incidência em duplicidade". Dito isso, avanço ao exame da impugnação ventilada pela parte requerida sob o ID 135953546. Da análise detida dos autos, tenho que se mostram acertados os cálculos apresentados pelo perito. Isso porque o perito nomeado logrou realizar, seguindo todos os parâmetros técnicos aplicáveis à espécie, definidos pela sentença monocrática e pelas instâncias recursais, o cálculo do quantum debeatur, tendo alcançado a conclusão de "que o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 254.155,98 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), posicionado em 30/06/2022", nos moldes do laudo pericial complementar acostado ao ID 131787889. Em tal cômputo, vale mencionar, houve a retificação determinada por este Juízo em ID 131012752, no que se refere ao abatimento da quantia devolvida ao mutuário. Ademais, através das respostas elaboradas no laudo de ID 110952243, o expert, de forma clara e objetiva, esclareceu acerca dos questionamentos realizados por ambas as partes. Quanto à alegação de que devem ser aplicados juros de mora sobre os valores referentes à "Devolução Lei Federal 8.088", é certo que a mesma não merece guarida. O importe objeto da devolução em comento, que se deu em cruzeiros), deve sofrer apenas a incidência de correção monetária, como já ocorreu no caso vertente em ID 131787889, a fim de se adequar aos valores hodiernos da corrente moeda brasileira, uma vez que se trata de importe que, há muito, já foi restituído ao demandante, não havendo nenhuma razão para se falar em mora neste caso, de modo que tal rubrica não deve sofrer a incidência de juros. Os juros moratórios, dessa forma, devem ser aplicados somente sobre os valores remanescentes a serem pagos ao demandante, na forma declinada pelo expert em seus cálculos. Assim, tenho que a insurgência da parte requerida apresentada no ID 135953546 não merece guarida. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de ID 135953546, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 110952243 e do complemento final de ID 131787889, e torno líquida a condenação relativa ao saldo devedor dos contratos atinentes às cédulas de no valor de R$ 254.155,98 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), atualizado até a data do laudo pericial. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intimem-se. O Agravante aduz que o cumprimento individual da sentença decorrente da ACP no 94.00.08514-1 deveria ser extinto por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista a necessidade de observância da decisão que deferiu efeito suspensivo aos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232-DF. Alega ainda que há excesso na execução porque não incluídos juros de mora sobre valores de “Devolução Lei Federal 8.088”, manifestando o seu interesse de prequestionamento da matéria. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para o fim de ser homologado o parecer técnico elaborado pelo Banco do Brasil ou, alternativamente, ser reconhecido o valor excessivo apresentado. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 40624808). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que a questão relativa à falta pressuposto de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença não foi objeto de decisão pelo Juízo de origem. Trata-se de inovação recursal. Todavia, por se tratar de questão de ordem pública, a examino. Embora no julgamento do AgInt no RE nos EREsp 1319232 / DF o Superior Tribunal de Justiça tenha determinado a manutenção do efeito suspensivo atribuído ao Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), onde reconhecida a repercussão geral da matéria, o Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento de que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral (RE n° 966.177). Portanto, visto que o Relator do RE n° 1.101.937 (Tema 1.175 da repercussão geral), Ministro Alexandre de Moraes, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.036, §1o do CPC, não há razão para determinar a suspensão do feito e tampouco há que se falar em falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença individual. Por fim, também não verifico a probabilidade do direito no que tange ao excesso de execução. Extrai-se dos cálculos homologados na origem que foram observados os valores devolvidos ao exequente, a título de “Devolução Lei Federal 8.088”, mediante a incidência de correção monetária, de modo a garantir o valor da moeda. Os juros de mora, por força do disposto no art. 394 do Código Civil, somente podem incidir sobre os valores remanescentes do débito e não sobre valores já pagos. Assim, não é possível reconhecer, na presente via recursal, o alegado excesso. Pelo exposto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 16:28:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador